Tribunal: TJSP
Processo: 0006423-97.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (INDISCIPLINA) - Pedidos preliminares de reconhecimento da prescrição e de nulidade da decisão por ausência de fundamentação afastados - Mérito - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada, nos termos disposto

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (INDISCIPLINA) - Pedidos preliminares de reconhecimento da prescrição e de nulidade da decisão por ausência de fundamentação afastados - Mérito - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada, nos termos disposto no artigo 50, inciso I, da LEP - Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos conservada - Falta grave que interrompe a contagem do prazo para efeito de progressão de regime - Inteligência da Súmula 534 do STJ - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0006423-97.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante ISRAGREGORY CARVALHO RIBEIRO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006423-97.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
2/8
Agravo de Execução Penal no 0006423-97.2020.8.26.0996
Agravante: Isragregory Carvalho Ribeiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Fábio Alexandre Marinelli Sola
Voto no 14.131
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
FALTA
GRAVE
(INDISCIPLINA) - Pedidos preliminares de reconhecimento
da prescrição e de nulidade da decisão por ausência de
fundamentação afastados - Mérito - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Depoimentos dos agentes de
segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que
gozam
de
presunção
de
veracidade
-
Falta
grave
caracterizada, nos termos disposto no artigo 50, inciso I, da
LEP - Decisão que determina a fixação da falta como de
natureza grave e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
conservada - Falta grave que interrompe a contagem do
prazo para efeito de progressão de regime - Inteligência da
Súmula 534 do STJ - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal
interposto por Isragregory Carvalho Ribeiro contra a decisão de fls. 79/81,
proferida pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de
Presidente Prudente/SP, que, nos autos de Execução no 0005542-
97.2018.8.26.0509, reconheceu a falta disciplinar grave, cometida pelo
agravante em 24/08/2017, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como determinou o
reinício da contagem do prazo para efeito de progressão de regime.
Inconformado, recorre o sentenciado buscando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006423-97.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
3/8
preliminar, o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar, bem como a
nulidade da decisão que homologou a falta grave, por ausência de
fundamentação idônea, violando-se, assim, o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de
provas. De forma subsidiária, requer a desclassificação da falta grave para
outra de natureza média, a limitação da perda dos dias remidos ao mínimo
legal de 01 (um) dia, além do afastamento da interrupção do cálculo de penas
para efeito de progressão (fls. 01/16).
Contraminutado o recurso (fls. 20/32), não sobreveio
retratação judicial (fl. 33).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (fls.
90/96).
É o relatório.
Pretende o agravante, por primeiro, o reconhecimento da
prescrição da falta disciplinar, tendo em vista o transcurso do lapso temporal
superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados entre a data da falta disciplinar
e a da homologação judicial, lapso que deve ser observado em analogia ao
disposto no artigo 142, inciso III, da Lei no 8.112/90, por ser o mais brando.
Ocorre que, ante a ausência de norma específica, e na
impossibilidade técnica de se adotar a resolução mencionada pela defesa, a
prescrição, no meu ponto de vista, deve ser regulada pelo menor prazo fixado
no Código Penal, ou seja, 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do
artigo 114, inciso I, do mencionado diploma legal; sendo certo que o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006423-97.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
4/8
compreendido a ser considerado para a verificação de eventual prescrição
para apuração de falta disciplinar é entre a data do cometimento da falta e da
decisão do diretor do estabelecimento prisional.
Note-se, por oportuno, que por se tratar de prescrição
administrativa, não há falar-se em interrupção do prazo prescricional apenas
com a decisão judicial. Afinal, ao Poder Judiciário cabe somente a análise da
regularidade e validade formal e material do procedimento disciplinar
instaurado, descabendo nova análise verticalizada da prova (a não ser, é claro,
das hipóteses de evidente ilegalidade), ou qualquer outra intervenção que vá
além do estrito controle permitido no caso de atos administrativos de caráter
discricionário.
Aliás, nesse sentido, já decidiu recentemente esta Câmara:
"Agravo em execução. Falta grave. Prescrição que se dá em dois anos,
por analogia e ante a inexistência de prazo legalmente fixado e em face
da
inexistência
de
imprescritibilidade,
exceto
nas
hipóteses
expressamente previstas na Constituição Federal. Lapso que se conta
entre a data da prática da falta e a da decisão administrativa, pois se trata
de procedimento administrativo, além de não existir previsão, na Lei de
Execução Penal, de sentença a respeito, todos os efeitos da falta grave
ocorrem 'ex vi lege'. Pretensão punitiva que prescreveu entre a data da
recaptura da ré e a decisão administrativa que reconheceu a conduta
como faltosa. Recurso improvido" (Agravo de Execução Penal no
9003367-30.2017.8.26.0050, Rel. Des. Francisco Bruno, j. em 19/07/2018).
Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
"Impossibilidade do reconhecimento da prescrição da falta grave
praticada em 6/12/2008, já que a decisão que reconheceu o cometimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006423-97.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
5/8
da infração foi proferida em 22/12/2008. Utilização, por analogia, do prazo
prescricional de 2 anos do Código Penal (art. 109, VI na redação anterior
à edição da Lei 12.234/2010). Precedentes" (RHC 136.311, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. em 07/02/2017).
Assim, considerando o período compreendido entre a data
da comunicação do evento (24/08/2017 - fl. 35) e a decisão do Diretor da
Penitenciária de São José do Rio Preto/SP (06/09/2018 - fl. 75), observa-se
que não decorreu esse lapso liberatório.
Portanto, não há falar-se em prescrição.
De igual modo, a alegação de que a decisão do Juízo de
origem carece de fundamentação não se sustenta.
Isto porque, a concisão e objetividade do decisum não são
sinônimos de ausência de motivação, de modo que não é nula a decisão que,
como na hipótese em apreço, analisou todo o procedimento próprio para
apuração de falta disciplinar e concluiu pela inexistência de qualquer
irregularidade durante o seu trâmite.
Nessa esteira, convém destacar que cabe àquele Juízo
apenas analisar se a autoridade sindicante observou a aplicação das
formalidades legais, conforme preceitua os artigos 59 e seguintes da Lei de
Execução Penal, especialmente o direito de defesa, o que foi verificado.
Da leitura da decisão fica evidente que o Juiz motivou sua
decisão no procedimento disciplinar instaurado, que concluiu que o agravante
cometeu falta disciplinar de natureza grave, de acordo com a prova produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006423-97.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
6/8
naqueles autos, não merecendo, por isso mesmo, qualquer reparo.
Logo, não há falar-se em nulidade da decisão agravada,
por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que
também fica rejeitada.
No mais, o recurso igualmente não procede.
A decisão que atribuiu ao agravante a responsabilidade
pelo cometimento da falta disciplinar de natureza grave foi bem fundamentada,
pois considerou, para tanto, o depoimento do agente de segurança
penitenciária Walter Alvarez, no qual confirmou que, na data dos fatos, o
agravante e outros sentenciados o ameaçaram dizendo "esse gordão tem que
morrer, nóis vamos matar você na rua", "aqui é o primeiro comando da capital,
vamos colocar essa cadeia no chão, vamos fazer o mesmo que fizemos em
pinheiros, porque nóis que manda aqui", "vamos beber o seu sangue, quando
quebrar eu te acho" e "vamos te fritar". Frisou, ademais, que as ameaças se
estenderam pela noite toda (fls. 45/46).
No mesmo sentido foi o testemunho do Anderson Ricardo
de Melo Garcia, que presenciou as ameaças feitas a Walter pelo agravante e
outros detentos (fls. 49/50).
Inquirido acerca do ocorrido, o agravante negou a prática
dos fatos que ensejaram a instauração do procedimento disciplinar, dizendo
que foi o detento Paulo César que ameaçou o servidor (fl. 59).
A autoria e a materialidade da infração estão, portanto,
suficientemente demonstradas no procedimento administrativo instaurado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006423-97.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
7/8
sorte que a responsabilização do agravante era mesmo de rigor.
A
defesa
também
não
trouxe
ao
procedimento
administrativo qualquer prova capaz de confirmar que o agravante teria sido
vítima dos agentes públicos responsáveis pela segurança no interior do
estabelecimento prisional, cujos depoimentos, a propósito, gozam de
presunção de veracidade.
Ficou comprovado, assim, de maneira segura, que o
agravante ameaçou o servidor, juntamente com outros detentos, e
seguramente buscou subverter a ordem e a disciplina da unidade prisional,
estando evidente que a conduta por ele perpetrada se reveste de gravidade,
merecendo, por isso mesmo, ser punida, conforme prevê expressamente o
artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, de modo que não há falar-se em
desclassificação da falta disciplinar.
Impossível se cogitar também da desclassificação da falta
disciplinar para de natureza média ou leve, pois ficou caracterizada a prática
de falta grave, na medida em que a conduta do agravante se subsume
perfeitamente àquela prevista no aludido dispositivo da Lei de Execução Penal
assinalado.
Insta registrar, por oportuno, que segundo o princípio do
livre convencimento motivado do Juiz, este possui ampla liberdade para
analisar as provas trazidas aos autos para formação de seu convencimento,
exigindo-se apenas que suas decisões sejam fundamentadas, exatamente
como na hipótese em apreço.
Nesse contexto, correta a perda da fração de 1/3 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006423-97.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
8/8
terço) dos dias eventualmente remidos, posto que a falta disciplinar cometida
pelo sentenciado é infração extremamente relevante no interior do
estabelecimento prisional, conduta grave que rebaixa o nível de disciplina e
segurança na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente
carcerário; sem contar o fato de que tal medida se mostra in casu necessária e
suficiente para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares, não
comportando, bem assim, qualquer reparo.
Por derradeiro, em que pese a defesa ter se insurgido
contra a determinação na decisão recorrida sobre a interrupção da contagem
do lapso de cumprimento de pena para fins de progressão, observo que o
decisum, também nesse particular, não comporta qualquer reparo, eis que,
como se sabe, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
concessão do aludido benefício, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração, a teor do que dispõe a Súmula 534 do STJ.
Em suma, as pretensões do agravante eram mesmo
inviáveis, como visto acima, daí por que a decisão objurgada deve ser
integralmente preservada.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator